Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728531-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O O apelante Distrito Federal apresentou petição, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao apelo, com suporte no art. 1.012, §§ 3o, inciso II, e 4o, do CPC. Para tanto, sustenta que já havia firmado o contrato e iniciado as obras para a edificação do Centro de Atendimento Psicológico e Social (CAPS) da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que o cumprimento da sentença lhe acarretará dano irreversível, consistente na perda do financiamento para a construção do CAPS. Afirma que, além da rescisão do contrato, o cumprimento da sentença acarretará prejuízos diretos aos policiais e à população. Argumenta a necessidade de produção de prova pericial, a fim de averiguar se haveria equivalência técnica entre os serviços apresentados pela impetrante e as esquadrias tipo pele de vidro. Aduz que a realização de exame técnico pericial é incompatível com a via do Mandado de Segurança. Assevera que a sentença foi ultra petita, porquanto a inicial não contém pedidos subsidiários de anulação da homologação da licitação ou do contrato firmado, razão pela qual deve ser reconhecida a perda de objeto do Mandado de Segurança. Afirma que o impetrante nunca executou a instalação de esquadrias do tipo pele de vidro. Aduz que a avaliação técnica da Diretoria de Infraestrutura da Polícia Militar do Distrito Federal, consistente no Relatório SEI-GDF no 21/2023 - PMDF/DINFRA/AT, possui presunção de legitimidade e veracidade. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Assiste razão ao apelante. São concretos os prejuízos que podem advir ao apelante, eis que o retorno da licitação ao status quo ante, além de atrasar a construção da edificação do CAPS, pode ensejar a perda do financiamento obtido para sua construção. Quanto à probabilidade do direito, da melhor análise dos autos, é possível compreender que o parecer do Presidente da Comissão de licitação trouxe elementos relevantes acerca do não atendimento de determinados requisitos exigidos no Edital (ID no 54885670 - págs. 1/8). Além disso, possui relevância a tese do agravante no sentido de que se faz necessário o exame técnico pericial para averiguar se haveria equivalência técnica entre os serviços apresentados pelo apelante e as esquadrias tipo pele de vidro. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo ao apelo. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator